Tribunal: TJDFT
Processo: 0741693-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741693-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANE DA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: FAUSTO PFAHL, IRIS BORGES, SIMONE BENCK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANE DA SILVA DE SOUZA contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado em face de alegado ato coator praticado pelo Gerente de Provimento e Seleção de Pessoas e pela Reitora da Universidade do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que foi aprovada no concurso público para o cargo de professora de cinema em ensino superior; que, com sua nomeação, foi solicitada a entrega de documentos para posterior posse; que preenche os requisitos previstos em edital; que todos os estudos acadêmicos foram direcionados para a área de cinema; que o título foi emitido com a nomenclatura “mestrado em comunicação” pelo fato de cinema ser estudado dentro da faculdade de comunicação na Universidade de Brasília; que o Ministério da Educação declarou a possibilidade de estudar cinema como uma subárea da comunicação social; que deve ser aplicada a ratio decidendi da tese exposta no Tema 1.094 do Superior Tribunal de Justiça; que o parecer jurídico da UnDF violou o princípio da unicidade da representação, porquanto não foi assinado por Procuradores do Distrito Federal. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de evidência ou de urgência para seja determinada a imediata posse e exercício no cargo público, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 51893147). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em relação ao pedido de concessão de tutela de evidência, o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil limita as hipóteses em que se admite a decisão liminar. A parte agravante sustenta seu pedido na circunstância das alegações de fato poderem ser comprovadas apenas documentalmente e na existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos (artigo 311, II, do Código de Processo Civil). Todavia, a tese fixada no Tema 1.094 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional” não se amolda corretamente à hipótese, uma vez que não se trata de candidata detentora de diploma com qualificação superior à prevista no edital, mas de qualificação que, em sua visão, equivale àquela estabelecida como premissa para a posse. Portanto, prima facie, não se encontra presente o requisito necessário à concessão da tutela de evidência. Em relação à tutela de urgência, são pressupostos para o seu deferimento a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da admissão da titulação de mestrado em Comunicação, quando realizada com enfoque em Cinema, como substitutiva do mestrado em Cinema, exigido no edital que rege o concurso público. Em análise prefacial, verifica-se que assiste razão à parte agravante, que apresentou documentação relevante, notadamente declaração emitida pela Universidade de Brasília atestando que a Pós-Graduação em Comunicação na universidade é composta por linhas de pesquisa que “engloba, incontestavelmente, a área de cinema” e que a linha de pesquisa desenvolvida pela parte agravante se referiu a cinema, com o acréscimo de que “na Universidade de Brasília, assim como em grande parte das universidades públicas brasileiras, não há o mestrado específico em cinema”, inserindo-se no programa da Comunicação (ID 171566776 dos autos de origem). Ademais, a parte agravante noticiou a existência da Resolução n. 10/2006, do Ministério da Educação (ID 171566774 dos autos de origem), que instituiu as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Cinema e apontou que as mencionadas diretrizes também se aplicam às especializações em Cinema e audiovisual em cursos de Comunicação Social. É certo que o edital apresentou exigência de comprovação de mestrado em cinema. Contudo, “em que pese o edital do certame ser lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, o ordenamento jurídico através da razoabilidade permite contestar atos administrativos e afastar o excesso de formalismo em detrimento de outros interesses, como no caso em apreço. Isto quer dizer que a razoabilidade vai se alinhar à congruência lógica entre as situações postas e as decisões administrativas” (Acórdão 1212497, 07081214320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 6/11/2019). Assim, a compreensão do edital e a verificação da linha de pesquisa desenvolvida no mestrado demonstram, em análise prefacial, a habilitação da parte agravante para o exercício do cargo público. A despeito dessa constatação, é prudente assegurar o contraditório, mediante manifestação da autoridade coatora e do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (sobretudo porque se alegou violação ao princípio da unicidade da representação), assim como eventual intervenção ministerial. Ademais, a posse e o exercício precários em cargo público revelam situação potencialmente irreversível à administração pública. Ainda que a posse possa ser anulada com o julgamento de mérito, eventuais verbas remuneratórias recebidas seriam potencialmente irrepetíveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado "de posse imediata no cargo", sem prejuízo da posterior reavaliação por ocasião do julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Diante da atuação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista ao parquet. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora